Tribunal: TJMT
Processo: 1042271-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1042271-53.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 383.905.901-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DE
RAM
PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A 2ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. CONDIÇÕES CUMULATIVAS DE PROCEDIBILIDADE. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA CONCRETA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que rejeitou exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento da execução. O agravante sustenta a ausência de interesse de agir do ente público, diante do não cumprimento das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, requerendo a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município cumpriu as condições de procedibilidade previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente quanto à tentativa concreta de conciliação antes do ajuizamento da execução fiscal de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima por ausência de interesse de agir, conforme tese fixada no Tema 1184 do STF, quando não demonstrada a adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da CDA.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta as diretrizes do Tema 1184, exigindo, para o ajuizamento da execução, providências efetivas e individualizadas de conciliação, além do protesto do título, salvo prova de sua ineficácia.

5. No caso, embora tenha havido protesto da CDA, não foi comprovada a tentativa concreta de conciliação dirigida ao executado, mesmo após determinação judicial para que o Município demonstrasse o cumprimento das condições de procedibilidade.

6. Diante da ausência de cumprimento das exigências legais e jurisprudenciais, configura-se a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção da execução fiscal.

7. Restando extinta a execução, fica prejudicada a análise quanto à legalidade dos índices de correção monetária aplicados ao débito.

8. A extinção da execução com base em diretrizes jurisprudenciais voltadas à racionalização processual não configura sucumbência, razão pela qual é incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir quando o ente público não comprova a adoção de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou solução administrativa prévia, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção da execução fiscal fundada em diretrizes de racionalização processual não caracteriza sucumbência, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 5.440/2025; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.062 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 9.12.2025; TJMT, N.U 0001198-78.2008.8.11.0109, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 30.9.2025; TJMT, N.U 0001814-53.2008.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou integralmente exceção de
pré
-executividade nos autos da execução fiscal n. 1000596-80.2020.8.11.0002.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Várzea Grande em 8.1.2020, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a IPTU e Taxa de Limpeza Urbana, no valor de R$ 5.666,15, conforme Certidão de Dívida Ativa n. 2481/2019 (Id 27853069).

A Defensoria Pública apresentou exceção de
pré
-executividade em 19.12.2024 (Id. 179422495), alegando ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, nulidade da citação por edital e ilegalidade dos índices de atualização monetária aplicados pelo Município.

O Município apresentou impugnação em 12.5.2025 (Id. 192048684), sustentando o
incabimento
da exceção de
pré
-executividade, a inaplicabilidade do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal ao caso, a validade da citação por edital e a legalidade dos índices de correção monetária utilizados.

Em manifestação posterior, datada de 29.8.2025 (Id. 206169053), o Município informou que providenciou o protesto do título executivo em 16.3.2020, conforme documento anexo (Id. 206169055), e que a tentativa de conciliação poderia ser demonstrada por meio das condições para negociação do débito constantes da Lei Municipal n. 5.350/2024.

A Defensoria Pública, em nova manifestação apresentada em 30.10.2025 (Id. 213304910), argumentou que o Município não cumpriu integralmente as exigências do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, pois apenas realizou o protesto da CDA, sem comprovar tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa.

O Juízo de origem rejeitou integralmente a exceção de
pré
-executividade em 17.11.2025 (Id. 215215197), fundamentando que o valor da execução supera o limite estabelecido pela legislação municipal para caracterização de baixo valor, que o Município comprovou o atendimento aos requisitos previstos na tese de repercussão geral, que a citação por edital foi válida e que os índices de atualização monetária aplicados estão em conformidade com a legislação vigente.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a execução deveria ser extinta por ausência de interesse de agir, argumentando que o Município não observou as exigências previstas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, deixando de promover tentativa concreta de conciliação antes do protesto do título.

Alega que os requisitos estabelecidos na tese de repercussão geral são cumulativos e não alternativos, de modo que o simples protesto da CDA não seria suficiente para atender às diretrizes fixadas pela Suprema Corte. Sustenta, ainda, que os índices de atualização utilizados na CDA seriam ilegais, matéria que poderia ser analisada em exceção de
pré
-executividade, por depender apenas de prova documental já constante dos autos.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a extinção da execução ou, subsidiariamente, a aplicação da correção pela taxa SELIC. (Id 331251371).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em 27.11.2025, por ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (Id 331713367).

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões em 20.2.2026, sustentando a inexistência de ausência de interesse de agir, a inaplicabilidade automática do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, a existência de leis municipais específicas de tentativa de conciliação, a efetiva realização do protesto da CDA, a correta rejeição da exceção de
pré
-executividade, a legalidade dos índices de correção monetária e a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública atuando como curadora especial. (Id 348201882).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, o exequente deixou de cumprir as condições de procedibilidade estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa, cumulada com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, de modo a caracterizar a ausência de interesse de agir e justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor.

De acordo com o processo de origem, verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 2481/2019, no valor total de R$ 5.666,15.

De início, pontuo que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. (REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, verifico que foi oportunizado ao exequente demonstrar o cumprimento das providências previstas no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, o que foi feito em contrarrazões a exceção de
pré
-executividade e nos autos do presente agravo.

Contudo, em suas manifestações, o Município se limitou a comprovar o protesto da certidão de dívida ativa, não havendo demonstração de tentativa concreta e individualizada de conciliação ou de adoção de solução administrativa dirigida ao executado, nos moldes exigidos pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora o agravado em suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento tenha mencionado a existência de programa geral de refinanciamento de dívidas, instituído pela Lei Complementar n. 5.440/2025, não demonstrou ter promovido qualquer tentativa efetiva e individualizada de conciliação com o executado quando devidamente intimado na instância de origem para comprovar o cumprimento das condições de procedibilidade, conforme expressamente exige a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, a extinção do processo é a medida correta, considerando que o Município não comprovou o cumprimento integral das condições de procedibilidade impostas pelo Tema 1.184 do STF, mantendo-se inerte quanto à necessária tentativa de solução administrativa dirigida ao devedor.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) 5. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada para regulamentar o Tema 1.184, exige tentativa concreta e individualizada de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, não sendo suficiente a existência genérica de programa de parcelamento ou REFIS.

6. No caso concreto, embora o Município tenha alegado a existência de programa de regularização fiscal (LC n. 5.144/2023) e o envio da CDA a protesto, não demonstrou ter adotado tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor antes do ajuizamento da execução.

Tese de julgamento:

1. A simples existência de programa geral de parcelamento não supre a exigência de tentativa concreta e dirigida de conciliação com o executado.

2. A ausência de cumprimento das condições de procedibilidade impõe a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

(N.U 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025).

(...) 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o tema, estabelece como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e impõe a adoção de providências anteriores ao ajuizamento da execução e durante seu curso,
como tentativa individualizada de solução administrativa e protesto do título
, com possibilidade de suspensão do processo por até 90 dias para localização de bens.

7. Não é razoável exigir do Poder Judiciário a movimentação de sua estrutura em ações de execução fiscal de baixo valor sem que o ente exequente demonstre previamente a adoção das medidas exigidas, sob pena de afronta ao princípio da eficiência administrativa.

(N.U 0001198-78.2008.8.11.0109, Rel. Yale
Sabo
Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025) (Destaquei).

(...) Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando ausentes tentativas concretas de solução administrativa e protesto do título, conforme previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.
2. A simples existência de leis genéricas de parcelamento ou de campanhas fiscais não supre a exigência de providências individualizadas e efetivas dirigidas ao contribuinte
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

(N.U 0001814-53.2008.8.11.0109, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025).

Considerando que o crédito tributário objeto da presente demanda executiva alcança o valor de R$ 5.666,15, verifica-se que se situa dentro do patamar estabelecido pela normativa do CNJ, caracterizando-se, dessa forma, como execução de reduzido valor econômico.

A Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a matéria, estabelece em seu artigo 1º que são consideradas de baixo valor as execuções fiscais cujo valor consolidado da dívida seja igual ou inferior a R$ 10.000,00. No caso em análise, o valor da execução é de R$ 5.666,15, enquadrando-se, portanto, no conceito de baixo valor estabelecido pela referida resolução.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a competência de cada ente federativo para definir o que considera como execução fiscal de baixo valor, tal competência não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa. A fixação de limites muito reduzidos, como o estabelecido pelo Município de Várzea Grande, pode esvaziar a finalidade da tese de repercussão geral, que é justamente racionalizar a cobrança de créditos tributários de pequeno valor, evitando que o custo da execução supere o próprio valor do crédito executado.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do Município, do cumprimento das condições cumulativas prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente a tentativa concreta de conciliação individualizada com o executado, mostra-se adequada a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da execução fiscal, resta prejudicada a análise das alegações relativas aos índices de correção monetária aplicados ao crédito exequendo, notadamente quanto à pretensão de substituição pelo índice da Taxa Selic, porquanto inexiste relação processual apta a ensejar o exame do mérito da cobrança.

Em relação à pretensão de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não assiste razão ao agravante.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o recebimento de honorários advocatícios quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

Contudo, no caso concreto, a extinção da execução fiscal decorre da aplicação das diretrizes firmadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, voltadas à racionalização e à eficiência da tramitação das execuções fiscais de baixo valor, não se podendo identificar parte vencedora apta a caracterizar sucumbência. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando representa o litigante vencedor contra o ente federativo ao qual pertence. Todavia, no caso, não há parte vencedora, pois a extinção da execução fiscal decorreu de diretriz jurisprudencial para racionalização de processos, afastando a hipótese de sucumbência. 4. A aplicação do princípio da causalidade dispensa a fixação de honorários, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal pelo Município observou os requisitos legais, não havendo prejuízo decorrente da extinção por baixo valor. (TJMT 1013731-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024).

Portanto, uma vez que o Município ajuizou a execução fiscal em conformidade com os pressupostos legais vigentes à época, inexiste fundamento para a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento, pelo Município, das condições de procedibilidade previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. Deixo de fixar honorários advocatícios, por não estar configurada sucumbência apta a justificá-los, nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

E
grégia Câmara,

Peço vênia para divergir do entendimento adotado, nos termos que passo a expor.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastiana de Oliveira, representada pela Defensoria Pública, contra decisão que, nos autos da execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a regularidade da execução.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença do interesse processual do ente público na propositura e no prosseguimento da Execução Fiscal nº 1000596-80.2020.8.11.0002, bem como à legalidade dos índices de atualização aplicados à CDA, com a pretensão de adoção da Taxa SELIC.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 08/01/2020, visando à cobrança de crédito tributário concernente a IPTU e TLU, exercícios de 2018 a 2020, no valor de R$ 5.666,15.

Passo ao exame.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), firmou a tese de que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a prévia adoção de medidas de racionalização administrativa, consistentes na tentativa de conciliação ou solução administrativa e no protesto do título, ressalvada justificativa de eficiência.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as teses firmadas em repercussão geral possuem eficácia vinculante e aplicação obrigatória aos processos em curso.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 08/01/2020, anteriormente ao julgamento do referido recurso extraordinário. À época da propositura da ação, inexistia orientação vinculante condicionando o exercício da pretensão executiva à demonstração formal das medidas administrativas posteriormente delineadas.

Não se pode exigir do ente público comportamento processual moldado por parâmetro jurisprudencial ainda inexistente. A aferição do interesse de agir, nos processos em curso, deve considerar se, ao tempo da apreciação judicial, as providências exigidas pela tese estão demonstradas ou se há justificativa razoável para o ajuizamento.

No ponto, além de constar dos autos a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, o Município indica a existência de mecanismos normativos de parcelamento e regularização fiscal.

Registre-se, ainda, que a Resolução CNJ nº 547/2024, ao disciplinar a matéria, admite que a tentativa de conciliação/solução administrativa seja satisfeita pela existência de ato normativo que preveja tais mecanismos, presumindo-se cumprida a providência quando assim estabelecida (art. 2º, §§ 1º a 3º).

A finalidade do Tema 1184 é evitar o ajuizamento automático e ineficiente de execuções de pequeno valor, e não impor formalismo excessivo quando evidenciado que medidas administrativas de cobrança e regularização foram disponibilizadas, sobretudo quando houve protesto do título.

Nesse contexto, não se configura ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção da execução fiscal.

2. Dos Índices de Correção Monetária – Tema 1.062 do STF

No julgamento do ARE 1.216.078 (Tema 1062), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins, nos seguintes termos:

“(...) 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
(STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019,
DJe
26/09/2019) (
g.n
.)

A orientação decorre da necessidade de uniformidade mínima no sistema tributário nacional, vedando a fixação de encargos superiores àqueles aplicáveis aos créditos federais.

Embora o Tema 1217, específico para Municípios, ainda esteja pendente de julgamento, a aplicação do entendimento do Tema 1062 por simetria federativa revela-se adequada, sob pena de admitir tratamento mais gravoso ao contribuinte em âmbito municipal.

Assim, as Leis Municipais nº 1.178/1991 e nº 3.350/2009 devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição Federal, limitando-se a atualização à Taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal:

“[...] 3. Cabível a exceção de
pré
-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI nº 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2024)

“(...) A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental Cível nº 1014565-66.2023.8.11.0000, j. 19/03/2024,
publ
. 21/03/2024)

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento do débito exequendo para adequação aos parâmetros fixados pelo STF.

3. Dos honorários advocatícios

O acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, com redimensionamento do valor executado, configura excesso de execução e gera proveito econômico em favor da parte executada.

Nessa hipótese, a sucumbência do Município é parcial, mas substancial quanto à parcela excluída, legitimando a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1- Acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2- Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF) e a validade da citação;

3 – Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026
.